Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000667-17.2019.8.07.0012 RECORRENTE: JURACY PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR LESÕES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. Configurado o animus necandi na conduta do acusado, que determinou que a vítima se ajoelhasse no chão, apontando uma arma contra sua cabeça, não logrando êxito em alcançar sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da falha da arma, que não disparou na primeira tentativa, mas que funcionou na segunda, quando apontada para o chão próximo da vítima. Em seguida, o acusado atirou contra a segunda vítima, atingindo-a na perna, para assegurar a subtração dos bens da primeira. Devidamente comprovados os fatos pelo depoimento das vítimas, corroborados pela prova testemunhal, não cabe absolvição por insuficiência provas nem desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado por lesão corporal. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não ocorreu a injusta agressão praticada pela vítima. Na fixação da pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime. Apelação provida em parte para reduzir a pena. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que teria ocorrido a desproporcionalidade referente à fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato sem qualquer motivação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na primeira fase, a valoração negativa dos maus antecedentes se encontra devidamente justificada pela certidão registrada no ID 13319048, p. 8” (ID 13838643). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 523.247/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/9/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 586351/DF, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027